Tribunal: TJMT
Processo: 1010323-35.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1010323-35.2021.8.11.0000
Impetrante: Alex Moreira Pereira
Paciente: Jhonatan Palermo dos Santos
Impetrado: Juiz da 3a Vara da Comarca de Jaciara/MT
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado em favor de Jhonatan Palermo dos Santos, apontando como autoridade coatora o Juiz da 3a Vara da Comarca de Jaciara/MT, que, ao condenar o paciente pela prática do delito de roubo majorado, manteve a sua prisão preventiva.
O impetrante relata que a autoridade policial representou pela prisão preventiva do paciente em 14 de janeiro do corrente ano, com a conclusão do inquérito, representação esta acolhida pela autoridade coatora no dia 18 do mesmo mês, sendo o respectivo mandado cumprido em decorrência da apresentação espontânea do paciente à delegacia de polícia.
Argumenta que não estão presentes os pressupostos da prisão preventiva e que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para manter a custódia invectivada ao proferir a sentença condenatória, ao argumento de que não foi sopesada a conduta colaborativa do paciente de ter se apresentado voluntariamente à autoridade policial para viabilizar o cumprimento do mandado de prisão, tampouco sua primariedade, a inexistência de gravidade concreta no cometimento do ilícito e o fato de ostentar ocupação lícita e domicílio no distrito da culpa.
Com essas considerações, pleiteia liminarmente, revogação da custódia para que o paciente possa recorrer da sentença em liberdade, ainda que com a aplicação de medidas cautelares diversas (Id. n. 90671976).
Junta documentos (Ids. n. 90671977 a 90671980).
Em razão da ausência justificada do Desembargador Luiz Ferreira da Silva, o presente feito eletrônico veio concluso ao meu gabinete para apreciação do pedido de liminar na condição de relator substituto.
É o relatório.
Primeiramente, reputo imprescindível destacar que a Suprema Corte tem o entendimento firmado no sentido de que a concessão da tutela de urgência em sede de habeas corpus somente pode se dar de forma excepcional, nas hipóteses em que a decisão objurgada estiver eivada de ilegalidade flagrante ou na ausência dos requisitos e pressupostos da prisão preventiva, devidamente demonstrada na prova pré-constituída.
Na espécie, não há flagrante ilegalidade ou desproporcionalidade verificável de plano na decisão combatida. Com efeito, vê-se que o juízo singular negou ao paciente o direito de apelar em liberdade porque lhe foi imposto o regime fechado e ele permaneceu enclausurado durante a instrução processual, sem contar que sua prisão cautelar, a priori, está fundamentada na necessidade de se garantir a ordem pública, em virtude da gravidade concreta do crime em questão.
Nesse contexto, cabe destacar que, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “tendo o paciente permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada sua soltura depois da condenação em Juízo de primeiro grau” (HC n. 537.569/MG, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma; data do julgamento: 17.12.2019).
Ressalte-se, ainda, que a motivação per relationem (aliunde) constitui fundamentação idônea para negar ao réu o direito de recorrer em liberdade, consoante o enunciado sumular n. 50 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.
Dessa forma, tendo em vista que a concessão da ordem de habeas corpus, in limine litis, é justificável apenas quando a ilegalidade aventada transparecer de maneira indiscutível na impetração, o que não ocorreu no caso dos autos, considero indispensável a prévia solicitação das informações ao Juízo de origem, com a posterior colheita do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, para que, com a reunião de mais elementos, o caso possa ser submetido ao crivo deste colegiado.
Diante do exposto, indefiro a liminar vindicada.
Oficie-se à autoridade apontada como coatora para que, no prazo de 5 dias, preste as informações que reputar pertinentes.
Em seguida, abra-se vista dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se.
Cuiabá, 17 de junho de 2021.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator em substituição legal